Tribunal: TJPA
Processo: 0809882-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809882-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME, IRENE RODRIGUES BARBOSA

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSNTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRECLUSÃO. PRETENSÃO ALCANÇADA POR OUTRO MEIO. PROCESSO DE ORIGEM SANEADO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade de hasta pública de imóvel penhorado, designada em cumprimento de sentença sob a alagação de subavaliação do imóvel e necessidade de garantir meação de viúva do empresário individual titular da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o processo é um instrumento para se alcançar o bem jurídico pretendido e não um fim em si mesmo e que ele deve avançar para o seu termo, bem como considerando que o agravante, ao ser interpelado pelo juízo de origem, em audiência de saneamento e organização do processo, não manifestou irresignação no que tange a avaliação do imóvel penhorado, fica ratificado o entendimento sobre a preclusão da matéria.

4. A alegação de reserva de meação era objeto de embargos de terceiro, os quais já possuíam sentença e estavam pendentes de julgamento o recurso de apelação. O recurso foi julgado com a manutenção da sentença que reconhecia o direito a meação da viúva do empresário individual. Portanto, os ora recorrentes carecem de interesse recursal com relação a essa alegação, uma vez que alcançaram a sua pretensão por outros meios

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O BARBOSA DE SOUZA e IRENE RODRIGUES BARBOSA, inconformados com a decisão (ID 20528692) deste Relator que rejeitou os embargos de declaração, mantendo anterior decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, interpuseram o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

(...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Anoto que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

No presente feito, entendo ser necessário tecer breves esclarecimentos.

O processo se arrasta há mais de 10 anos!

Coube-me o feito por prevenção, diante da existência de 06 agravos de instrumento debatendo a questão (Distribuição Prevenção – Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes: PJE – Agravos de Instrumento nºs: 1) 0806576-82.2018.8.14.0000, 2) 0802107-56.2019.8.14.0000, 3) 0809882-88.2020.8.14.0000, 4) 0802705-39.2021.8.14.0000, 5) 0800957-35.2022.8.14.0000, ora analisado e 6) 0814593-68.2022.814.0000.

Ao longo dos anos, e das razões defendidas pelos devedores, há discussão e decisões relacionadas ao excesso do valor cobrado. Ao meu sentir, clara a
preclusão da discussão dessa quantia em debate.

Esclareço ainda que a matéria de defesa arguida no presente recurso foi objeto de ação rescisória (Processo nº 0806175-49.2019.8.14.0000),
a qual teve seu pedido de suspensão da execução indeferido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro conforme decisão constante no ID2100406 – Pg 01/03 daqueles autos). Além disso, a demanda para rescindir essa decisão acabou não sendo processada, e extinta sem resolução do mérito.

Verifico que existem, na realidade, sucessivos recursos combatendo questões já decididas! Muito embora este relator se filie ao entendimento de que o direito de recorrer deve ser interpretado da forma mais ampla possível, após tantos recursos combatendo questões já decididas na fase cognitiva, e que se encontra afetada pelo trânsito em julgado, está começando a transparecer o interesse, no mínimo duvidoso, do devedor em satisfazer sua dívida.

O processo principal (Proc. nº 0003632-77.1999.814.0024), que gerou a execução de honorários ora em debate, já se arrasta há 24 anos. Ressalto, inclusive Agravo de Instrumento nº 2011302.7594-9, julgado sob minha relatoria, gerou a prevenção para as discussões posteriores.

A matéria debatida no presente recurso já foi rechaçada em sede de embargos à execução (Processo nº 0002266-33.2014.814.0000) os quais foram rejeitados liminarmente,
tendo a referida decisão transitado em julgado
.

Além disso, o agravante se irresignou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos originários, todavia, a mesma foi rejeitada.
Sendo assim, resta claro que é incabível nesta via recursal a reabertura da discussão sobre o excesso de execução ou outras matérias de defesa não suscitadas oportunamente, uma vez que operou-se a preclusão.

No caso em tela, a probabilidade do direito se enlaça a existência ou não excesso de execução e nulidades aptas a suspender a hasta púbica designada para o dia 21/10/2020. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, na medida em que o agravante pretende discutir matéria já enfrentada anteriormente, conforme ressaltado na decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0806576-82.2018.8.14.0000 (ID 3856472), cujo trecho transcrevo com o intuito de evitar teratologia:

In casu
não verifico estar demonstrada

a probabilidade do direito, isto porque em análise aos autos, observo que a matéria debatida no presente recurso já foi rechaçada em sede de embargos a execução (Processo nº0002266-33.20148140000) os quais foram rejeitados liminarmente, tendo a referida decisão transitado em julgado.

Além disso, o agravante se irresignou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos originários, todavia, a mesma foi rejeitada, conforme verifica-se no ID 878806 – Pg 164. Sendo assim, resta claro que é incabível nesta via recursal a reabertura da discussão sobre o excesso de execução ou outras matérias de defesa não suscitadas oportunamente, uma vez que operou-se a preclusão.

É válido esclarecer que a matéria de defesa argüida no presente recurso é objeto de ação rescisória (Processo nº 0809882-88.2020.8140000), a qual teve seu pedido de suspensão da execução indeferido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro conforme decisão constante no ID2100406 – Pg 01/03 daqueles autos).

Por fim, manuseando os autos, observo que o pedido de tutela de urgência formulado nestes autos foi indeferido conforme decisão constante no ID 15128966-Pg 01/03, deste modo, embora o agravante tenha informado a designação de leilão para alienação de bem penhorado em 2014 ( ID878793 – Pg 23 ) verifico que a insurgência do agravante deveria ter sido efetuada através dos meios de defesa assegurados pela nossa legislação, dentro do prazo legal, não cabendo, neste momento, a análise das questões já enfrentadas anteriormente.

Friso que na realidade a parte recorrente visa rediscutir matérias
amplamente debatidas
. Além do mais, evidente que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, cingindo-se, pois, ao
decisum
vergastada. Faço essa consideração em virtude de a parte agravante pretender discutir teses atinentes à reserva de meação; questão debatida em Embargos de Terceiros, que já teve sentença prolatada e Apelação Cível interposta e encontra-se sob a relatoria deste Desembargador, logo, será apreciada no momento oportuno.

Por fim, manuseando os autos, observo que o pedido de tutela de urgência formulado nestes autos foi indeferido conforme decisão constante no ID 15128966-Pg 01/03, deste modo, embora o devedor tenha informado a designação de leilão para alienação de bem penhorado em 2014 ( ID878793 – Pg 23 ) verifico que a insurgência do Recorrente deveria ter sido efetuada através dos meios de defesa assegurados pela nossa legislação, dentro do prazo legal, não cabendo, nova análise das questões já enfrentadas anteriormente.

As alegações expostas, configuram, na realidade, discussões decididas no processo de conhecimento, apresentando-se descabido, com amparo em tais afirmações, alterar o título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença, visto que amparado pelo manto da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, sendo este entendimento pacífico no STJ
[1]
.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus exatos termos proferidos.

Ante o exposto, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nas razões recursais (ID 21000160), os agravantes apontam que “a decisão monocrática ignorou a necessidade imperiosa de reavaliação judicial do imóvel penhorado”, o qual teria sido subavaliado; alega a necessidade de “resguardar o direito de meação do produto de eventual arrematação a Irene Rodrigues Barbosa (2ª Agravante), conforme autorizam os arts. 1.685 e 1.686 do Código Civil. Em especial no caso concreto, em que é Orlando e Irene eram casados no regime de comunhão total de bens, regulado pelo art. 1667 do Código Civil”; e a nulidade da decisão recorrida “ao negar prestação jurisdicional, mesmo após a interposição de embargos de declaração”.

Contrarrazões do agravado pela manutenção de decisão que desproveu o agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 10 de março de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e foi preparado, razão pela qual passo a analisá-lo.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que desproveu o agravo de instrumento sob o fundamento da preclusão.

Contextualizando, o presente recurso combate decisão prolatada em cumprimento de sentença de honorários advocatícios. A decisão recorrida designou a realização de hasta pública para o bem imóvel penhorado no bojo do processo alegando que o imóvel foi avaliado por preço abaixo de seu rela valor e ainda aduzindo a necessidade de resguardar quinhão da viúva do empresário individual titular da dívida.

Ao desprover o recurso, consignei que a alegação de reserva de meação era objeto de embargos de terceiro, os quais já possuíam sentença e estavam pendentes de julgamento o recurso de apelação. Pois bem, a respeito desse processo (n.º 0802015-69.2020.8.14.0024), afirmo que o recurso foi julgado em 26/09/2023, com a manutenção da sentença que reconhecia o direito a meação da viúva do empresário individual. Portanto, os ora recorrentes carecem de interesse recursal com relação a essa alegação, uma vez que alcançaram a sua pretensão por outros meios.

No que concerne a alegação de subavaliação do imóvel, mantenho minha decisão sobre a preclusão da matéria, e o faço lastreado, além dos fundamentos já expressados na decisão monocrática, no andamento do processo de origem. Consultando os autos, verifico que o juízo de 1º grau, utilizando de sua faculdade de condutor do processo, houve por bem designar audiência de conciliação, saneamento e organização do processo. O ato processual foi realizado em 31/07/2024, momento no qual foi concedido as partes se manifestarem sobre os seus pedidos remanescentes. Na ocasião, o executado, ora agravante, não se manifestou sobre a controvérsia da avaliação do imóvel penhorado.

Ao prolatar a decisão de saneamento (Id 122101591 dos autos de origem), o juízo expressou claramente o feito saneado e declarou preclusas as matérias pendentes anteriores a decisão, nos seguintes termos:

Desde modo, considerando a audiência de Id 121857709 em que as partes foram intimadas com especial fim de saneamento, e tendo enfrentado todos os pedidos realizados naquela ocasião. DECLARO o feito saneado restando preclusas todas as matérias que restaram pendentes anteriores a esta decisão.

Dessa forma, considerando que o processo é um instrumento para se alcançar o bem jurídico pretendido e não um fim em si mesmo e que ele deve avançar para o seu termo, bem como considerando que o agravante, ao ser interpelado pelo juízo de origem, não manifestou irresignação no que tange a avaliação do imóvel penhorado, ratifico meu entendimento sobre a preclusão da matéria.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelos agravantes com o intuito de reformar a decisão agravada.

Sendo assim, mantenho minha decisão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que desproveu o agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025